Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. COMODATO VERBAL. DISPENSERS DE COLETA DE LIXO E DE ACONDICIONAMENTO DE OUTROS MATERIAIS. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS COMODATÁRIOS. DADOS INSUFICIENTES ACERCA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DOS OBJETOS EMPRESTADOS. COBRANÇA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 48606147) que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra as comodatárias, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade pela apelante se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso se insurge contra a improcedência do pedido de cobrança formulado pela comodante contra as comodatárias, ora apeladas. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Na espécie, trata-se de comodato verbal, por prazo indeterminado, firmado entre as partes, por meio do qual a comodante, ora apelante, emprestou às rés, ora apeladas, dispensers para coleta de lixo e de outros materiais.
4. Nos termos do art. 579 do Código Civil, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que se perfaz mediante a tradição do objeto. Muito embora o referido dispositivo legal estabeleça que o comodato é o empréstimo de coisas não fungíveis, conforme lição de Pontes de Miranda, “Bens fungíveis e bens infungíveis podem ser comodados. O que importa é que a restituição seja in individuo. O comodatário tem de restituir o que lhe foi entregue; portanto, não pode consumi-lo. Se o comodatário se vinculou a não consumir, o bem fungível pode ser objeto de comodato (...). (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte Especial – Direito das Obrigações – Contrato de Seguro (continuação) – Seguro de vida – Seguro de acidentes pessoais – Seguro de responsabilidade – Seguro de crédito – Seguro de riscos especiais e de universalidade – Seguros mútuos – Resseguro – Contrato de Comodato – Contrato de Doação – Contrato de Hospedagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1964, v. 46, p. 209/210.).
5. A natureza de negócio jurídico de comodato do contrato firmado entre as partes, tanto na fase negocial quanto nos presentes autos, não é objeto de controvérsia. Denota-se, com isso, a existência de verdadeiro comodato voluntário entre as contratantes, de modo que, não obstante a fungibilidade do objeto do contrato, o presente feito será resolvido segundo as regras previstas no art. 579 e seguintes do Código Civil.
6. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos, na forma do art. 582 do reportado diploma legal, que também estabelece que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.
7. Da análise dos autos, verifica-se que a comodante, ora apelante, solicitou, por e-mail enviado em 14/8/2019 (ID 48605582, p. 12), a devolução dos dispensers objeto do comodato. Em 30/8/2019, nova mensagem eletrônica (ID 48605583, p. 1) foi enviada para os comodatários, exigindo a devolução dos dispensers emprestados, assinalando-se, para tanto, o exíguo prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8. Em ambos os e-mails enviados pela comodante, tanto em 14/8/2019 quanto em 30/8/2019, sequer foi discriminada a quantidade e as características dos objetos emprestados, o que, por certo, impediu a constituição em mora dos comodatários, ora apelados. Não há como acolher, portanto, a possibilidade de indenização da comodante, ora apelante, por supostas perdas e danos, na forma do art. 582 do CC, sobretudo porque as comodatárias, ora apeladas, não se recusaram, no âmbito extrajudicial, a devolver os bens, mas, em verdade, solicitaram, naquela ocasião, a indicação da quantidade, características e modelo de cada item a ser eventualmente devolvido (ID 48605584, p. 1-3), não logrando, àquela ocasião, obter qualquer resposta por parte da comodante.
9. As provas apresentadas aos autos não se revelam suficientes para apontar a exata quantidade, modelo e características dos bens supostamente emprestados pela autora, ora apelante. A comodante, ora apelante, apresentou ordens de serviços que discriminam itens supostamente entregues às comodatárias no interregno entre 2014 e 2019. Contudo, a própria comodante admitiu, no curso do procedimento, que esses documentos foram produzidos unilateralmente, em momento posterior às datas apontadas, em atendimento a suposto pedido das próprias rés, em razão da “bagunça na administração e distribuição de materiais entre o grupo” (ID 48606085, p. 7). Para além, as notas fiscais de ID 48605586, elaboradas na esteira das reportadas ordens de serviço, como precisamente anotado na r. sentença, não se revelam “fidedignas o suficiente para comprovarem a quantidade de ‘dispensers’ entregues ou o valor de cada unidade” (ID 48606147).
10. À míngua da constituição de mora das comodatárias, ora apeladas, na forma do art. 582 do Código Civil, e da verificação da quantidade e características exatas dos itens a serem devolvidos, não há como impor a condenação das rés ao pagamento de indenização pelo valor correspondente a 1.615 (mil seiscentos e quinze) dispensers de coleta de lixo e de outros materiais. Afigura-se escorreita a r. sentença, portanto, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. A má-fé não se presume e exige concreta demonstração pela parte interessada. No particular, verifica-se que a pretensão recursal da autora, ora apelante, não configura qualquer ato de litigância de má-fé, à luz do art. 80 do CPC, mas, sim, verdadeiro exercício do direito de ação e de acesso ao duplo grau de jurisdição.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.